Tribunal: STF
Processo: Rp 1223
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-25
Data de publicação: 1985-09-25

Ementa:
- MUNICÍPIO. CRIAÇÃO DE ITALVA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA LEI
ESTADUAL N. 681, DE 11-11-1983. REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 14 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 1, DE 9-11-1967 (ARTIGOS 2.,
INCISO IV, 3., 5., E 6.) E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1, DE
17-12-1975. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA POR INFRAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ENFOCADOS, DISPENSADO, POREM, O EXAME DE OFENSA AO ART. 6.  DA  LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL N. 1/67 E ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N. 1/75.
1. O REQUISITO PREVISTO NO INC. IV DO ART. 2. DA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL N. 1, DE 09-11-67 (ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MINIMA), DEVE SER
AFERIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR AO DA LEI DE CRIAÇÃO MO MUNICÍPIO.
2. O RESULTADO FAVORAVEL A CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO PRECISA SER
EXPRESSO PELA MAIORIA ABSOLUTA DOS ELEITORES DA ÉPOCA
(ART. 5. DA L.C.F. N. 1/67), NÃO PODENDO SER ACEITO, PARA ESSE
'QUORUM, O CONTINGENTE ELEITORAL DE 12 ANOS ATRAS, MENOS AINDA
QUANDO INEFICAZMENTE  REALIZADA A CONSULTA POPULAR, COMO NO CASO.
3. VIOLA O ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A LEI MUNICIPAL CRIADORA
DE MUNICÍPIO, QUE NÃO RESPEITA OS REQUISITOS MINIMOS DE RENDA
PÚBLICA E FORMA DE CONSULTA PREVIA A POPULAÇÃO, REMETIDAS POR ESSA
NORMA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL.